Tribunal: TJDFT
Processo: 0735827-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL SUPOSTAMENTE EM FRAUDE. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme art. 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme inteligência do artigo 507 do referido Diploma legal.
2. Com amparo no art. 5o da Lei no 8.009/1990, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 2.1. No caso, ainda que seja reconhecida a alienação do outro imóvel em fraude à execução, ainda assim o imóvel penhorado nos autos guarda sua qualidade de bem de família, pois o executado reside nesse imóvel.
3. Revendo entendimento anterior no sentido de que a natureza do imóvel não impede a manutenção da penhora sobre o bem, mas apenas a realização de atos de constrição patrimonial, esta Oitava Turma Cível passa a adotar entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual consigna a impossibilidade sequer da penhora do bem de família (REsp n. 2.062.315/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.).
4. O art. 870 do Código de Processo Civil prevê que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, excetuando-se os casos em que se fazem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. 4.1. Tratando-se de avaliação feita por oficial de justiça avaliador, isto é, por profissional especializado e que goza de fé pública, eventual desconstituição somente é permitida nas hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil. 4.2. Inexistindo fundamentação capaz de invalidar o laudo de avaliação firmado pelo Oficial de Justiça, não merece acolhimento a tese recursal.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.